Tribunal: TJDFT
Processo: 0712457-87.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. PARCIAL JUIZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA ALIMENTANDA QUE ATINGIU A MAIORIDADE. MATRÍCULA COMPROVADA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. BENEFICIÁRIA DE ALIMENTOS QUE NÃO DISPÕE DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA MANTER SUA SUBSISTÊNCIA. MANUTENÇÃO NECESSÁRIA DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA PELO SIMPLES ATINGIMENTO DA MAIORIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça. Pretensão recursal não conhecida. Parcial juízo negativo de admissibilidade firmado para o capítulo do recurso em que postulada a gratuidade de justiça, visto que já deferida essa benesse pelo juízo de origem. Interesse recursal inexistente.
2. Alimentanda maior de idade. O Código Civil, regulamentando a obrigação familiar quanto ao sustento material e social de parentes, cônjuges e companheiros, estabeleceu a possibilidade de pedirem uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com sua condição (art. 1.694, caput e § 1o, do Código Civil). Os critérios que balizam a fixação do pedido estão indicados no art. 1695. Consistem na análise da inexistência de bens de quem os pretende e nem pode prover pelo seu trabalho à própria mantença e na análise da possibilidade daquele de quem se reclamam, se pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento.
3. A maioridade civil da alimentanda não consubstancia, por si só, causa apta a ensejar a alforria do genitor da obrigação de continuar destinando-lhe alimentos, ensejando simplesmente a migração da obrigação alimentícia do poder familiar (art. 1.634 do CC).
4. Alcançando a filha a maioridade e padecendo de incapacidade laborativa diante da informação de que se encontra matriculada em instituição de ensino universitário, deve ser mantida a obrigação alimentar do genitor em relação à filha, considerando-se situação excepcional.
5. Recurso conhecido e provido.